Tribunal: TJES
Processo: 0004011-33.2013.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004011-33.2013.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
Como visto, a sentença primeva, constatando a ausência de legitimidade passiva do executado, extinguiu a execução fiscal, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, deixando de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente.

2
- Desponta dos autos que a exceção fora proposta por quem não é parte na execução, revelando-se, assim, descabida a medida intentada, sobretudo quando ausente qualquer indício que justificasse o interesse jurídico no debate.

3
- Portanto, o que se verifica é que o excipiente está a reclamar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

4
- Por derradeiro, diante dos esclarecimentos e das considerações acima elencadas, tenho que, no caso
sub examine
, correto seria a rejeição da objeção oposta e a extinção de ofício da presente execução. Entretanto, em que pese a manifesta inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta, deve ser mantida a extinção do processo executivo em virtude da evidente ilegitimidade passiva
ad causam
do executado originário, matéria de ordem pública e cujo reconhecimento é possível em qualquer momento e grau de jurisdição, bem como prescinde de qualquer requerimento das partes.

5
– Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004011-33.2013.8.08.0062

APELANTE(S):

PEDRO DIONÍSIO MANCINI

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI
, patrono do filho do executado
PEDRO DIONÍSIO MANCINI
, em face de sentença de fls. 31 e 43, por meio da qual a magistrada
a quo
, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta por PEDRO DIONÍSIO MANCINI JÚNIOR, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, deixando, no entanto, de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da advogada do excipiente.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de execução fiscal visando a cobrança de débitos provenientes de IPTU relativos aos exercícios de 2004 e 2005, tendo, no entanto, o executado falecido no ano de 1988. Após inúmeras diligências na tentativa de citação, comparece espontaneamente aos autos o filho do executado, Pedro Dionísio Mancini Júnior, para oposição de exceção de pré-executividade, por meio da qual informa o falecimento de seu pai, conforme atesta a certidão de óbito de fls. 27.

O Município de Piúma, instado a se manifestar acerca da exceção, apenas requereu a suspensão do processo. Na sequência, fora proferida a sentença recorrida, de seguinte teor:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA em face de PEDRO DIONISIO MANCINI, ambos qualificados nos autos.

O Sr. Pedro Dionísio Mancini Junior juntou aos autos (fl. 19/27) exceção de pré-executividade, onde, dentro outras alegações, informou que o Sr. Pedro Dionísio Mancino, seu pai, faleceu no dia 27/09/1988, conforme certidão de óbito de fl. 27, requerendo, portanto, a extinção do feito.

Intimado para se manifestar, o exequente pugnou pela suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, com posterior arquivamento sem baixa na distribuição.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Constata que o exequente ajuizou a ação de execução fiscal contra pessoa já falecida. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se necessária a extinção do processo, nos termos do art. 485 VI, do CPC, pois ausente uma das condições da ação.

Ainda, falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução1.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual” (AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015).

De ressaltar-se, por fim, que constitui dever do credor direcionar a cobrança contra o sujeito correto, diligenciando no sentido de verificar o efetivo responsável pelo pagamento do tributo. A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência", sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.

Neste sentido, julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CADASTRO MUNICIPAL DESATUALIZADO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE DIRECIONAR A EXECUÇÃO CONTRA O SUJEITO PASSIVO ADEQUADO. 1. Considerando que o executado faleceu antes da constituição dos créditos tributários objeto da cobrança em tela, não é possível o prosseguimento da execução, seja por infringência ao art. 202, I, do CTN, seja por ausência de uma das condições da ação, qual seja, a ilegitimidade passiva para a execução. 2. Consoante já decidiu esta Corte nos Embargos Infringentes nº 70006294524, "A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência", sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058263807, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. IPTU. FATO GERADOR. ALTERAÇÃO NO ESTADO DO IMÓVEL. CADASTRO MUNICIPAL. A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não à mera aparência. A obrigação de fiscalizar é do ente público e se sobrepõe ao dever do contribuinte de atualizar o cadastro junto à municipalidade. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70015838881, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 07/11/2007)

Nessas circunstâncias, somente mediante lavratura de nova CDA e ajuizamento de nova execução pode o exequente, em tese, demandar o crédito alegado.

Ante o exposto, ACOLHO exceção de pré-executividade oposta e por consequência julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e honorários.

Como visto, a sentença primeva, constatando a ausência de legitimidade passiva do executado, extinguiu a execução fiscal, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, deixando de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente.

Após a oposição de embargos de declaração opostos para sanar a omissão quanto à condenação da municipalidade em honorários sucumbenciais, o juízo primevo manifestou-se no seguinte sentido,
in verbis
:

Ao compulsar os autos, verifiquei que o Sr. Pedro Dionísio Mancini Junior compareceu espontaneamente, informando que seu pai, parte executada, é pessoa falecida. Desta forma, foi proferida sentença, julgando a exceção de pré-executividade procedente e extinguindo a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Após, às fls. 36/38 foi apresentado embargos de declaração ao argumento que a sentença supracitada seria omissa, uma vez que não determinou o pagamento de honorários advocatícios à patrona do Sr. Pedro Dionísio Mancini Junior.

Pois bem.

Quanto a insurgência alegada, entendo que não merece acolhimento, haja vista que o peticionário não integra a relação processual, tendo este comparecido espontaneamente aos autos, assim, conheço dos embargos de declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO. Mantendo incólume a sentença embargada.

Intimem-se todos desta decisão.

Diligencie-se.

Pois bem.
In casu
, desponta dos autos que a exceção fora proposta por quem não é parte na execução, revelando-se, assim, descabida a medida intentada, sobretudo quando ausente qualquer indício que justificasse o interesse jurídico no debate.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é utilizada pelo executado para evitar a constrição em seu patrimônio, já trazendo ao conhecimento do juiz questões cognoscíveis de ofício ou alegação de matéria pré-constituída, antes mesmo da penhora (CUNHA, Leonardo Carneiro. Fazenda Pública em Juízo, ed. 17, 2020, p. 627). Nesse passo,
tratando-se de forma de defesa disponível exclusivamente ao executado
, sobrelevando-se dos autos que o excipiente não é parte na execução fiscal, comparecendo espontaneamente aos autos para informar o falecimento do executado, imperiosa a manutenção da sentença recorrida, porquanto inadmissível que terceiro estranho à lide pleiteie direito de outrem em nome próprio, fora das exceções previstas em lei.

Impende salientar que não há qualquer prova nos autos apta a demonstrar a sua qualidade de parte no processo, tampouco qualquer documento comprovando ter o excipiente herdado o imóvel tributado quando do falecimento de seu pai. Pelo contrário, o próprio excipiente informa que o bem não era mais de propriedade de seu genitor há muitos anos.

Portanto, o que se verifica é que o excipiente está a reclamar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Por derradeiro, diante dos esclarecimentos e das considerações acima elencadas, tenho que, no caso
sub examine
, correto seria a rejeição da objeção oposta e a extinção de ofício da presente execução. Entretanto, em que pese a manifesta inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta, deve ser mantida a extinção do processo executivo em virtude da evidente ilegitimidade passiva
ad causam
do executado originário, matéria de ordem pública e cujo reconhecimento é possível em qualquer momento e grau de jurisdição, bem como prescinde de qualquer requerimento das partes.

Desse modo, a condenação em honorários advocatícios se mostra incabível, ante a manifesta ilegitimidade de terceiro estranho à lide para opor a exceção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a previsão contida no §11 do art. 85, porquanto não fixados honorários na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.